Tribunal: TJSP
Processo: 1049955-45.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049955-45.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROSILENE DA SILVA FREITAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049955-45.2016.8.26.0576 - Voto no 24.499
2
Voto no 24.499
Apelação no 1049955-45.2016.8.26.0576 (São José do Rio Preto)
Apelante: Rosilene da Silva Freitas
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes os requisitos legais, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Rosilene da Silva Freitas foi julgada
improcedente (fls. 139/141).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando a
anulação da sentença para realização de outra perícia médica em razão da
demora na entrega do laudo médico. Pede, ainda, a inversão da decisão por
entender que faz jus à concessão de auxílio-acidente (fls. 145/148).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que inexiste o alegado
cerceamento de defesa, considerando-se inócua a realização de nova perícia
médica para formação do Juízo de convencimento, diante do resultado do
bem elaborado laudo acostado no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049955-45.2016.8.26.0576 - Voto no 24.499
3
O inconformismo da apelante, sem sequer apontar
qualquer nulidade no conteúdo da prova realizada, não é causa de
afastamento do laudo, pois, como bem salientou o MM. Juiz, “o fato de ter
entregue o laudo cerca de cinco meses depois, por si só, não o torna
imprestável” (fls. 139).
Assim, afasta-se a preliminar suscitada.
No mais, a apelação não está no caso de ser provida.
Alega a postulante que exercia a função de
professora para Prefeitura Municipal de Guapiaçu, tendo sofrido acidente de
trabalho, em 2009, que resultou em ferimento no 4o dedo da mão direita.
Permaneceu com dor e dificuldades até 2012, quando foi submetida a uma
cirurgia corretiva (fls. 128).
Informa prejuízo funcional e pede a concessão de
auxílio-acidente.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 138/146), a conclusão é a
de que o caso não comporta a indenização infortunística.
A avalição pericial revelou “estar em bom estado
geral, sem manifestações por descompensação de doenças. Não apresenta
sinais de dano funcional articular, alterações de tônus ou trofismo muscular,
deformidades, sinais inflamatórios ou outras anormalidades” (fls. 128/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049955-45.2016.8.26.0576 - Voto no 24.499
4
O expert foi enfático ao afirmar que a autora “não
apresenta redução de sua capacidade laboral para suas atividades habituais,
inclusive trabalho” (fls. 129).
Ainda que assim não fosse, não restou devidamente
demonstrada o alegado acidente de trabalho.
Dos autos, verifica-se que a autarquia nunca
reconheceu a origem ocupacional do mal, afastando, inclusive, a trabalhadora
com pagamento de auxílio-doença previdenciário, conforme se extrai do
documento de fls. 17, além de inexistir Comunicação de Acidente de
Trabalho
CAT emitida pela empregadora, bem como qualquer outro
documento pudesse comprovar que o alegado ocorreu no exercício de seu
trabalho.
Assim, não há elementos suficientes nos autos que
corrobore o alegado acidente de trabalho mencionado na inicial.
A indenização acidentária somente é devida quando
estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor e a incapacidade para o
trabalho.
Logo, não preenchidos os requisitos motivadores
para a concessão do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência
da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049955-45.2016.8.26.0576 - Voto no 24.499
5
provimento ao apelo de Rosilene da Silva Freitas.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator